Tribunal: TJDFT
Processo: 0728654-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0728654-81.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIO CESAR RESENDE AGRAVADO: VICTOR ARCOVERDE CAVALCANTI REPRESENTANTE LEGAL: ZAIDEM HERONILDES DA SILVA FILHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão do Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos dos embargos à execução (PJe n. 0737319-20.2022.8.07.0001), recebeu os embargos sem efeito suspensivo, porquanto ausente garantia suficiente para a execução. Sustenta que a despeito da exigência prevista na norma, entende-se pela possibilidade de excetuar referida regra naqueles casos em que demonstrados os requisitos da probabilidade do direito suscitado nos embargos e dano de difícil reparação caso não conferidos os embargos. Aduz que a continuidade da execução poderá trazer dano de difícil ou incerta reparação ao executado, tendo em vista o argumento defendido acerca da inexistência da dívida, por nulidade do título executivo. Discorre sobre a finalidade da Sociedade em Conta de Participação e atribuições de cada um dos integrantes da empresa, da qual se originou o título exequendo, denominado termo de acordo de dissolução societária, asseverando ter concordado com o ajuste em momento de extrema descapitalização e fragilidade emocional, apontando, ainda, o conhecimento da parte agravada acerca dos riscos envolvidos no negócio. Afirma que o referido termo fixou, de forma abusiva, obrigação ao agravante de indenizar o agravado em mais R$ 1.419.000,00 (um milhão, quatrocentos e dezenove mil reais), incluindo, ainda, 10% de honorários advocatícios por força de contrato de honorários assinado pelo sócio retirante, em 44 (quarenta e quatro) parcelas mensais de R$ 32.250,00 (trinta e dois mil, duzentos e cinquenta reais), vencidas no dia 6 de cada mês, com a primeira para 06/09/2021. Aponta nulidades no referido termo de dissolução parcial, que contaminam sua validade no plano jurídico. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, com sua confirmação no mérito, a fim de que seja deferido efeito suspensivo aos embargos à execução opostos na origem. Preparo regular (ID 49058784). É a síntese do que interessa. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). No caso em análise, não vislumbro presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao agravo, notadamente a probabilidade de provimento do recurso. De plano, cumpre destacar que a concessão de efeito suspensivo em embargos à execução exige, via de regra, a garantia do juízo, em consonância com a legislação processual que rege o tema - artigo 919, §1o, CPC . Confira-se, in verbis: Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo. § 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes (grifamos). No sentido da norma, colhe-se entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. ART. 919, § 1o, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DA GARANTIA DA EXECUÇÃO POR PENHORA, DEPÓSITO OU CAUÇÃO. 1. Embargos à execução opostos pela recorrida, em virtude de anterior ação de execução de título executivo extrajudicial ajuizada em seu desfavor. 2. Ação ajuizada em 06/09/2018. Recurso especial concluso ao gabinete em 15/10/2019. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir se a exigência da garantia do juízo – prevista no art. 919, § 1o, do CPC/2015 como requisito necessário à concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução – pode ser relativizada na hipótese dos autos. 4. O art. 919, § 1o, do CPC/2015 prevê que o Juiz poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo. 5. A controvérsia posta a deslinde nos autos consiste na averiguação de ocorrência de excepcionalidade hábil a ensejar a suspensão da execução, ainda que não tenha havido a garantia do juízo, conforme exige o art. 919, § 1o, do CPC/2015. 6. Ao conferir detida análise aos fundamentos utilizados pela Corte local, verifica-se que a garantia prevista em lei foi dispensada, sem, contudo, ter sido traçada qualquer nota relevante que justificasse a adoção da medida. 7. É certo que o Tribunal de origem reconheceu a existência dos outros requisitos exigidos por lei (requerimento da parte, probabilidade do direito alegado e perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo). Todavia, a coexistência de tais pressupostos não é suficiente para, por si só, afastar a garantia do juízo, que se deve fazer presente cumulativamente. 8. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 1.846.080/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 1/12/2020, DJe de 4/12/2020.) - grifo nosso Pode-se inferir que a decisão menciona a possibilidade de excepcionalidade que justifique a concessão da suspensão da execução mesmo sem a garantia do Juízo. No entanto, não se observa, no caso em análise, qualquer razão plausível que justifique a distinção. Os fatos alegados pelo recorrente exigem dilação probatória e não servem, de plano, para a suspensão do feito executivo ou das eventuais medidas constritivas a serem realizadas pelo Juízo. Ademais, verifica-se na origem a juntada de impugnação aos embargos à execução em que o recorrido refuta as diversas teses levantadas pelo recorrente, em prol da lisura do título executivo (ID 165615118). De outra banda, há entendimento de que, mesmo no caso de concessão da justiça gratuita, não se mitiga a necessidade de a parte beneficiária garantir o Juízo para obter efeito suspensivo aos embargos à execução (Acórdão 1435540, 07131559120228070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no DJE: 19/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). No caso, sequer houve concessão da justiça gratuita em favor do recorrente. Desse modo, corroborando a decisão proferida pelo Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal, uma vez que não garantido o Juízo a permitir o deferimento de efeito suspensivo em embargos à execução. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal/efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator